Tribunal: TCU
Processo: 025.473/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5354/2021-TCU-Primeira Câmara em tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados por aquele Fundo ao Município de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013. Considerando que o recurso de reconsideração interposto por Manoel Francisco Monteles Neto e Jairo Lisboa de Sousa restou intempestivo; considerando que os argumentos apresentados pelos recorrentes estão desacompanhados de qualquer documento; considerando que os recorrentes buscam afastar suas responsabilidades por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso, e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias o prazo para interposição de recursos; considerando que, mesmo aplicados os regimes adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, da multa proporcional, no que se refere a Manoel Francisco Monteles Neto e Jairo Lisboa de Sousa ( Acórdão 5354/2021-TCU-Primeira Câmara ); considerando que o recurso de reconsideração interposto pelo Município de Anapurus - MA pode ser considerado tempestivo e, assim, conhecido, eis que que sua notificação foi inválida, ante a informação que esta foi devolvida pelos Correios, sob o motivo de 'não procurado'; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto Manoel Francisco Monteles Neto e Jairo Lisboa de Sousa, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Anapurus - MA, fazendo o encaminhamento abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.473/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Colmed - Distribuidora de Medicamentos Ltda (11.252.183/0001-59); Genario Alves Viana (XXX.878.523-XX); Jairo Lisboa de Sousa (XXX.889.673-XX); Júlio Cesar Almeida Neto (XXX.381.063-XX); Manoel Francisco Monteles Neto (XXX.523.283-XX); Prefeitura Municipal de Anapurus - MA (06.116.461/0001-00) e M M Mota & Cia Ltda. (01.778.563/0001-78). 1.2. Recorrentes: Manoel Francisco Monteles Neto (XXX.523.283-XX); Jairo Lisboa de Sousa e Prefeitura Municipal de Anapurus - MA (06.116.461/0001-00). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Fernando César Vilhena Moreira Lima Júnior (OAB/MA 14.169) e Luiz Felipe Pires da Costa (OAB/MA 22.567). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Município de Anapurus - MA, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9,7 e 9.9 do Acórdão 5354/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992.